Tribunal: TJSP
Processo: 1008843-59.2023.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Taxa de Iluminação Pública
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
r Municipal no 262/2014, que estabelece como a base de cálculo da COSIP o consumo de energia elétrica – Não há divergência entre o decidido no RE 573.675/SC (Tema 44/STF) e a legislação municipal de Suzano – Sentença mantida por seus próprios fundamentos – Aplicação do artigo 252 do RITJSP – Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1008843-59.2023.8.26.0606; Relator (a): Adriana Carvalho; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Suzano - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/08/2024; Data de Registro: 16/08/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Taxa de Iluminação Pública

Relator(a):

Adriana Carvalho

Comarca:

Suzano

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

15/08/2024

Data de publicação:

16/08/2024

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Púbica (COSIP) – Município de Suzano – Segurança denegada – Cabimento – Constitucionalidade reconhecida no julgamento do RE no 573.675/SC – Art. 149-A da Constituição Federal – Reconhecimento da constitucionalidade e legalidade do artigo 5o da Lei Complementar Municipal no 262/2014, que estabelece como a base de

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de Segurança – Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Púbica (COSIP) – Município de Suzano – Segurança denegada – Cabimento – Constitucionalidade reconhecida no julgamento do RE no 573.675/SC – Art. 149-A da Constituição Federal – Reconhecimento da constitucionalidade e legalidade do artigo 5o da Lei Complementar Municipal no 262/2014, que estabelece como a base de cálculo da COSIP o consumo de energia elétrica – Não há divergência entre o decidido no RE 573.675/SC (Tema 44/STF) e a legislação municipal de Suzano – Sentença mantida por seus próprios fundamentos – Aplicação do artigo 252 do RITJSP – Recurso não provido.